Tribunal: TJES
Processo: 0021111-96.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021111-96.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX SANDER DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ALTERNATIVAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Magistrado da 4ª Vara Criminal de Serra, que condenou o apelante à pena do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, fixando reprimenda de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa pleiteia, em suas razões, a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da mesma lei. O Ministério Público, tanto em primeira instância quanto em segunda, opina pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a prova constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para a figura do porte de drogas para consumo pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação pelo crime de tráfico de drogas prescinde de prova testemunhal direta da comercialização, sendo suficiente a presença de elementos indiciários firmes e coerentes, como a quantidade, a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da apreensão.
4. A prova colhida nos autos — notadamente o auto de prisão em flagrante, os depoimentos policiais e demais elementos de convicção — demonstra de forma segura a prática da traficância, afastando a tese absolutória.
5. A desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, não se sustenta diante da prova robusta da prática de tráfico, sendo inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
quando ausente dúvida razoável.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 28.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0021111-96.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANDER DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de
Ale
x Sander de Souza Oliveira Junior
,
inconformado com a r. sentença proferida pelo
Magistrado da 4
ª Vara Criminal de
Serra

às fls. 123/125.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, às fls. 02/0
3
dos autos físicos, narra o seguinte:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 16h09min, na Rua Intendente Câmara, na rua do valão, bairro Nova Carapina II, município da Serra/ES, o ora denunciado ALEX SANDER DE SOUZA OLIVEIRA JUN
I
OR, consciente e voluntariamente, trazia consig
o,
para fim de traficância ilícita de entorpecentes, 09 (nove) pinos de "cocaína" e 02 (duas) buchas de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal
e
regulamentar, bem como a importância financeira de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais) em espécie, e 01 (um) aparelho celular de marca/modelo "LG — MS210" (vide Auto de Apreensão a f/. 14 e Auto de Constatação Provisória de
N
atureza e Quantidade de Drogas a f/. 15).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares, por ocasião de policiamento preventivo em um local já conhecido pelos mesmos por ocorrer intenso tráfico de entorpecentes, visualizaram um indivíduo trajando camisa de cor cinza que, ao perceber a presença policial, passou a demonstrar demasiado nervosismo, mudando o trajeto que fazia naturalmente e, em seguida, adentrandoem um terreno baldio. Diante disso, os membros da força pública entenderam por bem proceder a abordagem ao mesmo.

Ato contínuo, os PMs deslocaram-se até o terreno em que o indivíduo havia adentrado, ocasião em que, ao entrarem, avistaram aproximadamente outros 06 (seis) indivíduos homens em atitude suspeita, sendo certo que estes, ao observarem a presença da guarnição, passaram a empreender fuga, razão pela qual os policiais dividiram-se e realizaram um cerco, a fim de abordá-los.

Consta no IP, ainda, que durante a fuga dos indivíduos, foi visualizado pelos militares que o indivíduo de camisa cinza retirou a sua camisa, com o intuito de ludibriar os policiais, e que o mesmo segurava um copo plástico em uma de suas mãos. Em seguida, o mesmo persistiu em sua fuga, pulando por diversas residências e, por fim, adentrando em um outro terreno baldio, oportunidade em que este foi surpreendido pelo SD Mendes, que imediatamente o deteve e realizou a devida abordagem, identificando-o como sendo o ora denunciado ALEX SANDER.

Realizada a revista pessoal no denunciado, foi localizado no bolso de sua bermuda, 01 (um) aparelho celular de marca/modelo "LG — MS210". Já no copo que o mesmo trazia em uma de suas mãos, foram encontrados 09 (nove) pinos de "cocaína" e 02 (duas) buchas de "maconha", já devidamente embaladas e prontas para serem comercializadas (vide Auto de Apreensão a f
l
. 14).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou
o r
éu

nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
01
(
um
) ano
e 08 (oito) meses
de reclusão
,

e pagamento de

166
(
cento e sessenta e seis
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
aberto

para início de cumprimento de pena.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Nas
razões recursais
sediadas
às fls. 133/136
, a defesa requer a absolvição do acusado ao argumento de insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pretende a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inic
ialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas
no retrocitado artigo.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpece
nte, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autor
ização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, ressalto que a
materialidade
do crime restou inconteste por meio do Boletim Unificado
às fls. 08/11
, Auto de Apreensão
à fl. 17
,
Auto de Constatação de Substância Entorpecente
à fl. 18
, além do Laudo Químico
à fl. 118
, documentos que atestam a apreensão de

21,5 gramas de cocaína
e
3,5 gramas de crack
.

Quanto à
autoria
, é incontestável
a partir
da prova testemunhal produzida na instrução processual, a respeito da qual passo a tecer
a
s seguintes considerações.

Nesse particular, ainda em sede investigativa
às fls. 13/14
, o
p
olicial
militar
Leonardo Rebonato Camillo
assim prestou depoimento
:

Aos
11
di
as d
o
mês de dezembro d
o
an
o

d
e 2020, a guarnição da
RP
4423 composta pelo cabo
Rebonato
e
SD

M
endes, durante patrulhamento pela rua intendente câmara,
no
bairr
o
nova
C
arapina 2, local este
conhecido
pelo intenso tráfico d
e
entorpecentes, e c
onfli
tos armados contra a polícia militar, c
om o
intuito de inibir qualquer prática delituosa, visualizou durante um indiv
í
du
o
de blusa cinza, e este
ao
perceber a presença policial, se mostrou totalmente nervoso, mudou
o
caminho que fazia naturalmente e adentrou a
um
terreno baldi
o
, diante da fundada suspeita
os
militares, se deslocaram até
o
suspeito af
i
m de realizar a
d
evida abordagem, quand
o
chegamos até
o
terreno, visualizamos além
do
indiv
í
duo de blusa cinza, cerca de 6 homens, e estes também empreenderam fuga, diante disso, a equipe dividiu-se, fazendo um cerco,
o
indi
víduo

d
e blusa cinza retir
o
u sua blusa, na tentativa de enganar
o
s militares, e pulou diversas casas adentrando a mais um terren
o
baldio,
segurando
em suas m
ãos
um copo de plástico verde, momento em que este f
o
i surpreendid
o
pelo
SD

M
endes, que determin
o
u que se deitasse para realizar sua revista, em seu bolso fora encontrado um celular,
de marca LG, e modelo LG MS210, cor prata e com a tela trincada, já dentro do copo que trazia em suas mãos foi contabilizado 09 pinos de substância similar à cocaína, 02 buchas de substância análogas a maconha, e R$177,00 reais em espécie, diante do ilícito foi dado voz de prisão ao cidadão que foi identificado posteriormente como Alexander de Sousa Oliveira Junior, e este foi conduzido algemado e no compartimento de segurança da viatura, uma vez que este já tentara fugir da equipe e também para preservar a integridade física dos militares.

No mesmo sentido foi o depoimento em sede investigativa do policial militar Raphael Mendes de Mattos Mota, às fls. 15/16.

Após, e
m juízo (
mídia à fl. 122
),
os policiais militares foram novamente ouvidos, oportunidade em que confirmaram os depoimentos prestados na delegacia, e narraram que estavam em patrulhamento, quando visualizaram um indivíduo que estava caminhando, e ao perceber a aproximação policial, alterou a rota, entrou em um terreno, e tentou esconder um objeto que trazia consigo, situação que motivou a abordagem policial.

Depreende-se dos depoimentos, outrossim, que o réu empreendeu fuga,
mas logo foi alcançado pelos policiais militares, ocasião em que com o denunciado foram apreendidas
21,5 gramas de cocaína
e
3,5 gramas de crack
,
em pequenas porções e prontas para comercialização.

No ponto, oportuno ressaltar que os policiais militares foram enfáticos ao afirmar que o local é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao réu, em sede investigativa (fl. 21 dos autos físicos), utilizou-se de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Em juízo, não compareceu para ser interrogado.

Dessa forma, considerando os depoimentos seguros e harmônicos dos policiais militares,
inviável o acolhimento do p
leito
absolutório do crime de tráfico de drogas
, eis que configurada a prática do crime do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por
Al
ex S
andro
de
Souza
Oliveira Júnior
.

Nessa perspectiva, ainda, quanto à alegação de que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, é certo que mesmo que o acusad
o
seja usuári
o
, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecente
s
, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. Sendo assim,
in casu
, nada impede que
o
recorrente seja usuári
o
de droga e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Dessa forma, também é
inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta de tráfico de drogas para uso de entorpecentes
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se inalterados os termos
da sentença
.

É como voto.

Vitória, 29 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)